Tribunal: TJPA
Processo: 0804701-67.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804701-67.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: KEDNEY GALVAO DA CONCEICAO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - SEAP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Mandado de segurança. Servidor público. Remoção. Ausência de fundamentação idônea. Desvio de finalidade. Motivação de natureza disciplinar. Utilização do instituto como espécie de sanção. Ilegalidade. Nulidade. Segurança concedida.

1. Mandado de segurança impetrado por servidor público contra o ato de sua remoção para outro município.

2. Os documentos juntados com a inicial evidenciam que a remoção do impetrante não possui fundamentação idônea e está sendo realizada com desvio de finalidade, precisamente como uma espécie de sanção por condutas atribuídas ao servidor.

3. As justificativas para a remoção do impetrante foram, em resumo, insuficiência funcional, impontualidade e questões comportamentais não especificadas. Embora tais motivos possam, em tese, ensejar a aplicação de penalidades disciplinares, não podem ser utilizados para justificar a remoção do servidor, sob pena de desvio de finalidade do instituto.

4. O ato impugnado não possui elementos idôneos e concretos que justifiquem a remoção do impetrante, ou seja, não demonstra a necessidade específica do serviço que exija a drástica medida efetivada. De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a veracidade do motivo condiciona a validade do ato. Se a alegada razão fática de um ato administrativo não for verdadeira ou condizente com a respectiva finalidade, então esse ato é nulo e não produz qualquer efeito.

5. Segurança concedida. Liminar confirmada.

___________________________

Dispositivo relevante citado:
Art. 5º, LV, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
Vide fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/3/2025 a 18/3/2025, à unanimidade, em conceder a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0804701-67.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: KEDNEY GALVÃO DA CONCEIÇÃO

IMPETRADOS:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEAP.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
KEDNEY GALVÃO DA CONCEIÇÃO
contra ato coator imputado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA e ao DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEAP
.

O impetrante
alega
, em síntese, que:

a)

É servidor efetivo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), lotado atualmente na Diretoria de Assistência Biopsicossocial (DAB);

b)

Desde sua posse, em 24/7/2008, exerce suas atividades no município de Belém, tendo concorrido às vagas destinadas à respectiva região;

c)

Vem sofrendo perseguição implacável por parte das autoridades coatoras, que tentam removê-lo a qualquer custo, por conta de um pedido de informação que fez ao ex-Secretário da SEAP, em 4/3/2021, sobre denúncia de que Diretores e Coordenadores estariam furando a fila da vacinação contra COVID-19. Em razão da referida solicitação de informações, chegou a responder processo administrativo disciplinar, o qual foi julgado improcedente;

d)

Em 27/11/2023, recebeu, por meio de aplicativo do aplicativo WhatsApp, o Ofício Interno nº. 9656/2023/CRH/DGP/SEAP, pelo qual foi comunicado de sua remoção para a UNIDADE DE CUSTÓDIA E REINSERÇÃO DE MARITUBA III, a partir daquela data;

e)

Não há demonstração da efetiva necessidade de sua remoção para outro município;

f)

A sua remoção está sendo realizada como uma punição ilegal;

g)

Os atos de perseguição estão lhe causando doenças físicas e psiquiátricas, razão pela qual está afastado, em razão de licença médica, desde 27/12/2023 até 25/4/2024;

h)

Caso sua remoção ilegal não seja desconstituída, terá que retornar para suas atividades laborais na UNIDADE DE CUSTÓDIA E REINSERÇÃO DE MARITUBA III;

i)

O ato coator viola os princípios da legalidade, da impessoalidade e da motivação, sendo necessária a sua anulação;

j)

A sua remoção para Marituba lhe causará prejuízos, pois possui filhos menores e cursa Direito no período da tarde, sendo que a convivência familiar e a graduação seriam afetadas ou inviabilizadas pela alteração ilegal de seu local de trabalho;

Após apresentar suas razões fáticas e jurídicas, a impetrante pede: a) o deferimento da gratuidade judiciária; b) a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato que resultou na sua remoção para o município de Marituba, de modo que retorne para sua lotação anterior na DAB/CAS/CENTRAL DE CADASTRO DE VISITANTE.

No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e concessão definitiva da segurança.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de tutela provisória foi deferido, nos termos da decisão ID 19139920.

A autoridade coatora apresentou informações por meio da petição ID 19373332, alegando, em resumo: a) existência de justificativa técnica para a remoção do servidor; b) supremacia do interesse público; c) impossibilidade de julgamento do mérito administrativo pelo Judiciário; d) presunção de legalidade e de legitimidade dos atos administrativos.

Contra o deferimento da liminar, o Estado do Pará interpôs o agravo interno ID 19373334, arguindo, em síntese, as mesmas teses apresentadas pela autoridade coatora.

O impetrante apresentou contrarrazões por meio da petição ID 19600476, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

O Ministério Público deixou opinar, por considerar que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais de sua intervenção, conforme consignado na manifestação ID 20677066.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O cerne do presente
mandamus
consiste em averiguar a legalidade do ato de remoção do impetrante.

De acordo com os documentos juntados nos ID’s 18706289 a 6145416, o impetrante exerce o cargo efetivo de assistente administrativo da SEAP, após aprovação em concurso para o preenchimento de vagas situadas na Região de Belém, atuando na capital desde a sua posse.

O Ofício nº. 9656/2023/CRH/DGP/SEAP e seu anexo (justificativa técnica), juntados nos ID’s 18706296 e 18706297, evidenciam que a remoção do impetrante, de Belém para Marituba, não possui fundamentação idônea e está sendo realizada com desvio de finalidade, precisamente como uma espécie de sanção por condutas atribuídas ao servidor, conforme se observa pelos excertos colacionados adiante:

(...)

Verifica-se que as justificativas para a remoção do impetrante foram, em resumo, insuficiência funcional, impontualidade e questões comportamentais não especificadas.

Embora tais motivos possam, em tese, ensejar a aplicação de penalidades disciplinares, não podem ser utilizados para justificar a remoção do servidor, sob pena de desvio de finalidade do instituto.

Observa-se que o ato impugnado não possui elementos idôneos e concretos que justifiquem a remoção do impetrante, ou seja, não demonstra a necessidade específica do serviço que exija a drástica medida efetivada.

De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a veracidade do motivo condiciona a validade do ato. Se a alegada razão fática de um ato administrativo não for verdadeira ou condizente com a respectiva finalidade, então esse ato é nulo e não produz qualquer efeito.

Além
disso, a autoridade coatora não demonstrou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse ao servidor o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Em suma, a ausência de motivação idônea e o desvio de finalidade acarretam a nulidade do ato de remoção do servidor.

Corroborando as assertivas acima, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“
MANDADO DE SEGURANÇA
– GUARDA CIVIL MUNICIPAL REMOVIDO DE UNIDADE – Pretensão de nulidade – Cabimento – Ato administrativo eivado de ilegalidades, já que realizado em período antecedente de eleição (violação ao disposto no artigo 73 da Lei nº 9.504/97) e sem motivação – Somente no apelo
, o Município apontou que a remoção se deu por conduta desidiosa do servidor no exercício da função – Impossibilidade de utilizar a remoção, em evidente desvio de finalidade, como punição, inclusive sem regular processo e garantia de defesa – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença concessiva da segurança mantida
. Apelo e reexame necessário desprovidos.

(TJ-SP - Apelação: 10597891120248260053 São Paulo, Relator.: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 10/02/2025, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2025)”. (Grifo nosso).

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
REMOÇÃO. NULIDADE. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. DESVIO DE FINALIDADE. MOTIVOS DETERMINANTES
.
I. É permitido ao Poder Judiciário realizar controle de legalidade/legitimidade dos atos administrativos, oportunidade em que será averiguado o preenchimento dos requisitos legais e a observância dos princípios administrativos
.
II. O princípio da motivação deve ser observado quando da edição do ato administrativo de remoção de ofício que, embora discricionário, exige motivação expressa e idônea, a fim de propiciar o controle de legalidade do ato administrativo. III. A remoção pressupõe a necessidade do serviço e tem como finalidade atender ao interesse público, de modo que seu uso como forma de punição do servidor caracteriza abuso de poder, na forma de desvio de finalidade.

IV. A teoria dos motivos determinantes condiciona a validade do ato administrativo aos motivos expostos para sua prática, de modo que ausente comprovação da necessidade do serviço resta configurada ilegalidade.
V. Comprovado nos autos que o ato administrativo de remoção se valeu de motivação genérica e abstrata, bem como não atende ao interesse público, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de anulação. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-GO 5133422-36 .2020.8.09.0138, Relator.: JOSÉ RICARDO M. MACHADO, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 11/08/2023)”. (Grifo nosso).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTO DESVIO DE FINALIDADE. ATO NULO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A lide em comento cinge-se em analisar se o ato administrativo que removeu o servidor recorrido preencheu os requisitos legais autorizadores da medida. 2. É imprescindível a motivação do ato administrativo ensejador da remoção de servidor público, sob pena de violação dos princípios constitucionais do art. 37 da CF/88, dentre eles o da impessoalidade e o da moralidade; 3. Embora a remoção de servidor público seja ato que se sujeita ao interesse da Administração, na transferência compulsória de profissional de uma unidade de saúde para outra localidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da impessoalidade, é necessária a observância de critérios objetivos a serem devidamente escandidos na motivação do ato
; 4. Nos autos, observa-se que o ato de remoção apresenta motivação genérica e meramente formal, o que equivale dizer ausente de motivação, tornando-o ilegal nos termos do entendimento ora delineado; 5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-CE - AI: 06306050320218060000 Guaraciaba do Norte, Relator.: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2022)”. (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA. GREVE. PARALISAÇÃO PONTUAL DE SERVIDORES.
ATOS DE REMOÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. OBSERVADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PUNIÇÃO INADEQUADA AO CASO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Independentemente dos motivos para o início do movimento grevista, houve desvio de finalidade dos atos de remoção, tornando desnecessário tecer qualquer juízo de consideração acerca da legalidade ou não da greve. O que se está aqui em jogo é a nulidade dos atos de remoção
.
2. Os atos de remoção aqui evidenciados mascaram uma possível "punição" de servidores envolvidos em pontual movimento grevista.
3. Quanto às remoções não se vislumbra qualquer motivação nos atos, de modo que não cabe à Administração apenas a transferência do servidor, de forma discricionária; há de se ter em mente que o princípio da motivação dos atos administrativos exige, no ato de remoção, a descrição, o apontamento da causa e a especificação dos motivos que determinaram a prática do ato
. 4. Na hipótese em questão, a remoção dos servidores nem sequer foi precedida de qualquer espécie de procedimento administrativo com oportunidade de defesa, o que é inconcebível
. 5. Reexame Necessário a que se nega provimento.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 5137384 PE, Relator.: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 28/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 08/03/2019)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e concedo a segurança pleiteada na inicial, para anular o ato de remoção do impetrante, de modo que permaneça exercendo suas atribuições em sua lotação de origem, no município de Belém.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/03/2025